Tribunal: STF
Processo: HC 268102
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do INSS. Pedido de liminar. Deferimento parcial da medida de urgência.  

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.O.M.C. contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social - CPMI do INSS.

O paciente foi convocado para prestar depoimento no dia 09 de fevereiro de 2026, às 16 horas, em Plenário da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 2177/2025 – CPMI-INSS.

Os impetrantes, no entanto, alegam que, na realidade, o paciente figura como investigado, considerando: (i) sua condição de responsável legal da empresa Rede Mais Saúde Ltda, que teria movimentado valores com entidades envolvidas nas investigações; (ii) a condição de investigado no bojo do Inquérito Policial nº 5008929-56.2024.4.03.6181 instaurado originalmente perante a 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo e, posteriormente, encaminhado a esta Suprema Corte para processamento conjunto com o Inquérito nº 4946; (iii) medidas cautelares já deferidas contra si, como buscas, bloqueio e sequestro de bens determinados nos autos da PET 14.474/DF deste Supremo Tribunal Federal.

Ressaltam, ainda, que a convocação do paciente configura constrangimento ilegal, pois busca apenas intimidação e retaliação em razão da ausência de seus genitores, também investigados e previamente convocados pela mesma Comissão.

Nesse contexto, requerem:

(i) o não comparecimento do paciente à sessão da CPMI do dia 09.02.2026;
(ii) subsidiariamente, o reconhecimento do direito ao silêncio, à não autoincriminação, à não assinatura de termo de compromisso, à presença de advogado durante o depoimento, e à não sujeição a qualquer medida restritiva ou penalizante em razão do exercício desses direitos.

Pugnam, ainda, pela expedição de salvo-conduto liminar, a fim de garantir a eficácia imediata da tutela pleiteada, diante da iminência da oitiva parlamentar.

O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 05.02.2026, às 18h19 (eDoc. 10).

É o relatório. Decido.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 

A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
 
De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.

Desde logo, cumpre ressaltar a jurisprudência sedimentada desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Passo ao exame do caso.

Extraio do ato convocatório: 

“Senhor, 
Conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Senhoria, para prestar depoimento perante este colegiado no dia 9 de fevereiro de 2026, às 16 horas, em Plenário da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 
Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 2177/2025 – CPMI-INSS, desde já alertando quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 
Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 
Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificada como investigada em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão. 
Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.
Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 
Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 
Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.”

A mero título de esclarecimento, colho excertos do Requerimento nº 2.177/2025, que fundamentou o ato convocatório do paciente (evento 4):

“Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor P.O.M.C., responsável pela empresa Rede Mais Saúde Ltda, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.  
JUSTIFICAÇÃO 
A convocação do senhor P.O.M.C., responsável legal pela empresa Rede Mais Saúde Ltda, é medida que se impõe diante das evidências já reunidas no âmbito desta CPMI acerca da atuação da Associação de Moradia Beneficente de Cidadania (AMBEC). Conforme amplamente noticiado, a AMBEC experimentou um crescimento exponencial de arrecadação, saltando de apenas R$ 135 mil para R$ 91 milhões em três anos, segundo reportagem do Estadão de 24 de abril de 2025, repercutida pelo portal UOL. Esse aumento abrupto, sem qualquer justificativa proporcional em termos de serviços prestados, reforça os indícios de irregularidades, má gestão e possível fraude envolvendo recursos de aposentados e pensionistas vinculados ao INSS.
Dentro desse cenário, a Rede Mais Saúde Ltda, de titularidade de P.O.M.C., filho de Maurício, aparece como uma das principais beneficiárias dos recursos movimentados pela AMBEC, tendo recebido aproximadamente R$ 13 milhões. A magnitude desse repasse, somada ao fato de que não há clareza sobre a natureza dos serviços supostamente contratados, levanta sérias suspeitas sobre a existência de favorecimento indevido, conluio entre dirigentes e eventual utilização da empresa como veículo para a drenagem e a redistribuição de valores arrecadados de forma irregular junto a segurados do Regime Geral de Previdência Social. É imprescindível que esta CPMI esclareça de que maneira a Rede Mais Saúde Ltda foi contratada, quais os vínculos formais e informais existentes entre a empresa e a AMBEC, que serviços efetivamente foram prestados em contrapartida aos R$ 13 milhões recebidos, qual a origem precisa dos recursos transferidos e se houve ou não conluio entre dirigentes associativos e empresários com vistas ao enriquecimento ilícito e ao desvio de recursos que deveriam ser destinados ao interesse público. As informações constantes até o momento, tanto em relatórios da Polícia Federal quanto em documentos colhidos pela Comissão, apontam que a ausência de controles internos adequados e a atuação direta de gestores associativos abriram caminho para que empresas privadas fossem usadas como destino final de vultosos repasses sem qualquer transparência.
A oitiva do senhor P.O.M.C. é, portanto, essencial para que se compreenda a real dimensão das fraudes envolvendo descontos indevidos, contratos simulados e repasses milionários no âmbito da Operação Sem Desconto. A partir de seu depoimento será possível verificar a legalidade das relações contratuais estabelecidas, identificar se houve participação direta de agentes políticos ou públicos na viabilização das operações e determinar responsabilidades individuais pelos prejuízos causados a milhares de beneficiários do INSS. 
Dessa forma, considerando os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais atribuídos às CPIs pelo § 3º do art. 58 da Constituição Federal, bem como a obrigatoriedade de comparecimento prevista nos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952, e ainda a disciplina complementar dos arts. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, mostra-se plenamente justificada e juridicamente respaldada a convocação do senhor P.O.M.C. para depor perante esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de modo a assegurar a completa elucidação dos fatos e a responsabilização do envolvido.” 

Nesse contexto, há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-la à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigada, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXVIII, da Constituição Federal. 

Friso que a Constituição define que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais, o que implica dizer que têm os mesmos deveres e responsabilidades. Por mais graves e abjetos que sejam os fatos em investigação, como acontece cotidianamente nas Delegacias de Polícia ou nas repartições do Ministério Público, isso não significa um “salvo-conduto” para agressões, atropelos ou “espetáculos” em detrimento ao respeito à Carta Magna e às Leis aprovadas pelo Congresso Nacional.

Nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar, devendo ser preservado, sob pena de ineficácia prática do próprio instituto das CPIs. 

Entretanto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de parcela da pretensão defensiva.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas; b) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; c) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 

Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI do INSS, do teor desta decisão. 

Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 

Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.

Ciência aos Impetrantes pelo meio mais expedito.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente